Tribunal: TJSP
Processo: 1509253-21.2018.8.26.0320
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Pretensão ao afastamento das qualificadoras – Inadmissibilidade – Indícios suficientes – Qualificadoras mantidas - Recurso improvido (voto n.o 42752).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1509253-21.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente MARCOS DOS
SANTOS DA CONCEICAO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509253-21.2018.8.26.0320 -Voto no 42752
2
VOTO No: 42752
RESE No: 1509253-21.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
RECTE..: MARCOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
RECDO..: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio qualificado
Pretensão ao afastamento das qualificadoras Inadmissibilidade
Indícios suficientes
Qualificadoras mantidas - Recurso
improvido (voto n.o 42752).
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto contra a r. decisão de fls. 654/66, que
pronunciou MARCOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, como
incurso no art. 121, §2o, incisos II, III, IV e VI,
c/c §2o-A, do Código Penal, indeferido o recurso em
liberdade.
Recorre Marcos dos Santos buscando o
afastamento das qualificadoras (fls. 813/815).
Recurso processado e respondido, com
manutenção da r. decisão atacada (fls. 822/828 e
830).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
propôs o não provimento do recurso (fls. 869/876).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se o recorrente apenas contra as
qualificadoras mantidas na sentença de pronúncia,
pretendendo vê-las afastadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509253-21.2018.8.26.0320 -Voto no 42752
3
Com efeito, foi o réu processado porque
no dia 29/10/2018, matou Lucilene da Silva Chagas.
Consta dos autos que o réu mantinha
relacionamento extraconjugal com a vítima, mas esta
pretendia romper a relação, com o que não se
conformou o réu. Decidiu conversar com a ofendida e
posteriormente a mataria. Para tanto, comprou um
galão de gasolina e guardou no porta malas do
veículo. Encontrou-se com a ofendida e saíram no
veículo. No caminho, o réu disse à ofendida que não
queria terminar o relacionamento e lhe mostraria um
sítio que pretendia adquirir na cidade de Limeira, a
qual sabia da existência de algumas “quebradas”.
Chegando ao local, a ofendida saiu do veículo e o
réu a pegou por trás, aplicando o golpe conhecido
por “mata leão” e ela desmaiou. Voltou ao veículo e
pegou o galão de gasolina e viu a ofendida tentando
se levantar. Derrubou-a novamente, vindo ela a
desmaiar. Jogou a gasolina sobre seu corpo, mas a
ofendida acordou. Segurou sua perna e jogou o
fosforo, começando a pegar fogo não só na vítima,
como também nas pernas, barriga e mãos do acusado.
Como se vê, as qualificadoras descritas
na denúncia estão contidas na descrição dos fatos,
sendo certo que somente podem ser excluídas quando
manifestamente
improcedentes,
sem
qualquer
fundamento nos autos, vigorando o princípio in dubio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1509253-21.2018.8.26.0320 -Voto no 42752
4
pro societate.
E há nos autos indícios suficientes de
sua
ocorrência,
devendo
as
circunstâncias
que
permeiam o fato serem analisadas e valoradas pelos
senhores jurados, destacando-se que há, na prova
oral, subsídio a se impulsionar a apreciação das
qualificadoras (motivo fútil, traição, emprego de
fogo e de recurso que impossibilitou a defesa da
ofendida e contra mulher) pelos senhores Jurados.
Do exposto, e pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Newton Neves
Relator